Tribunal: TJMT
Processo: 1028838-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028838-47.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MAIKE KOSEKI DE CAPUA e M. KOSEKI DE CAPUA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO - REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Restou comprovado nos autos que o bloqueio da conta bancária do Autor se deu em razão do recebimento de crédito contestado na origem, não havendo como imputar qualquer responsabilidade à instituição que apenas cumpriu com as normas de segurança.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028838-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIKE KOSEKI DE CAPUA - CPF: 002.972.531-31 (RECORRENTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), M. KOSEKI DE CAPUA - ME - CNPJ: 11.323.973/0001-88 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO - REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restou comprovado nos autos que o bloqueio da conta bancária do Autor se deu em razão do recebimento de crédito contestado na origem, não havendo como imputar qualquer responsabilidade à instituição que apenas cumpriu com as normas de segurança.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido a indenizar a Requerente no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

A Recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O Recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024